Tribunal: TJSP
Processo: 2185378-34.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão e obscuridade. Vícios inexistentes. Remessa dos autos à Justiça Federal em virtude de entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Tema 1.011. Decisão de natureza vinculante. Razões recursais que se destinam, essencialmente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento da questão de fundo. Efeitos infringentes incabíveis. Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão e obscuridade. Vícios inexistentes. Remessa dos autos à Justiça Federal em virtude de entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Tema 1.011. Decisão de natureza vinculante. Razões recursais que se destinam, essencialmente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento da questão de fundo. Efeitos infringentes incabíveis. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020035
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2185378-34.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Monte Alto, em que é
embargante LUZIA DE OLIVIERA PITIOINIO, é embargado COMPANHIA
EXCELSIOR SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
LOUREIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO DE GODOY E RUI
CASCALDI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2185378-34.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 1564 – JEMM – BABZ
- AFMB
2
Embargos de Declaração
Processo no. 2185378-34.2019.8.26.0000/50000
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Embargantes: Luzia de Oliveira Pitioinio; Anderson César Pitioinio;
Francislaine Izilda Pitioinio; Tairine Beatriz Pitioinio; Andressa Rocha de
Souza Lima; Alexandre Souza Lima; Sebastiana Ferreira dos Santos; Maria
Aparecida Alves do Nascimento; Mauro Voltarelli; Nicéia Jovanelli Sando e
Anália de Pontes
Embargada: Companhia Excelsior de Seguros
Comarca: Monte Alto
Juíza: Suellen Rocha Lipolis
Voto no 1564
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão
e obscuridade. Vícios inexistentes. Remessa dos autos à
Justiça Federal em virtude de entendimento firmado
pelo Supremo Tribunal Federal. Tema 1.011. Decisão de
natureza vinculante. Razões recursais que se destinam,
essencialmente, à rediscussão da matéria já apreciada
quando do julgamento da questão de fundo. Efeitos
infringentes incabíveis. Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o v.
Acórdão lançado a fls. 1.189/1.193, que deu provimento ao agravo de instrumento
interposto pela ré e determinou a remessa dos autos para a Justiça Federal.
Embargam os agravantes sustentando, em síntese, que (i) o
entendimento disposto no RE 827996 não é definitivo, nem possui aplicabilidade
imediata a intervenção da CEF e (ii) não há necessidade de intervenção da CEF no
caso presente.
É o relatório.
Os embargos hão de ser rejeitados.
Não há omissão nem obscuridade no acórdão embargado. A
matéria trazida a julgamento foi valorada e interpretada de modo que, permite-se
verificar, que não passam os declaratórios de tentativa de modificar a decisão
proferida, em nítido caráter infringente. Em outras palavras, o recurso apresentado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2185378-34.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 1564 – JEMM – BABZ
- AFMB
3
rigor releva inconformismo da embargante, que, cediço, não é de ser apreciado pela
estrita via dos embargos de declaração.
Depreende-se que, através de decisão colegiada (fls.
1.189/1.193), determinou-se a remessa dos autos à Justiça Federal, competente para o
julgamento da matéria, em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 827996, tema 1.011,
que dispôs que:
“[...] após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência
para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro
vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver
o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a
referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada,
indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4o do art. 64 do CPC e/ou o
§ 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011.”
Pesem as alegações dos embargantes, foi ressaltado no corpo
do v. Acórdão vergastado que o entendimento anteriormente aplicado foi modificado
em virtude de superveniente decisão do Supremo Tribunal Federal que alterou a
forma como antes eram conduzidos os feitos de tal natureza e a decisão paradigma
é de clareza solar.
Com relação à alegação dos embargantes de não vinculação
do entendimento firmado pela Corte Suprema ao presente caso, igualmente não
merece prosperar. O entendimento firmou-se sob égide de julgamento de Recurso
Especial, ao ao qual se reconheceu repercussão geral da matéria, o que culminou em
sintetização do assunto através do tema no 1.011, da mesma Corte.
Assim, há que se aplicar, de forma imediata e obrigatória, os
efeitos daquela decisão aos casos que forem compatíveis com a situação lá descrita,
e, veja-se, corresponde ao caso aqui sob exame.
Os embargos não permitem modificação da decisão
impugnada porque sabidamente não serve o recurso à rediscussão de temas já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2185378-34.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 1564 – JEMM – BABZ
- AFMB
4
apreciados.
Neste ponto, traz-se a lume entendimento externado em voto
da lavra da Eminente Desembargadora Christine Santini, integrante desta 1a Câmara
de Direito Privado, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração n.o
2217827-79.2018.8.26.0000/50001, em 4/6/2019. Veja-se abaixo excerto do aresto,
com destaques propositalmente lançados:
''A jurisprudência de nossos Tribunais, por sua vez, é
pacífica no sentido de que os embargos de declaração
não têm função infringente, não servindo para esclarecer
dúvida subjetiva nem para reforma da conclusão do
julgado. Nesse sentido: RTJ 101/1053, 113/768 e DJU
8.4.88, RHC 65.758-3.
Nos embargos de declaração no 210.481-1/6, relatados pelo
eminente Desembargador Munhoz Soares, consignou-se que
“o inolvidável Pimenta Bueno, já dizia que, nos embargos
de declaração, não se pode pedir correção, alteração ou
mudança alguma, nem modificação que aumente ou
diminua o julgamento. Esta interpretação decorre do fato
de que o objetivo de declarar não significa, em hipótese
alguma, reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer
disposição nova (cf. RJTJSP 92/328). Aliás, deste
entendimento não discrepa Pontes de Miranda que, por
igual, preleciona que nos embargos declaratórios não se
pede que se redecida; pede-se que se reexprima” (RJTJSP
87/324).
O Supremo Tribunal Federal, em sucessivos e recentes
julgamentos,
vem
decidindo
que
os
embargos
declaratórios não podem, mesmo a pretexto de suprir
omissão ou corrigir obscuridade ou contradição, alterar,
na substância, a decisão embargada (RJTJSP 99/354,
98/377; RTJ 120/773 e 121/260).
Por fim, anote-se que, mesmo em sede de embargos de
declaração, conforme adverte Mário Guimarães “não
precisa o juiz reportar-se a todos os argumentos trazidos
pelas partes. Claro que, se o juiz acolhe um argumento
bastante para sua conclusão, não precisará dizer se os
outros, que objetivam o mesmo fim, são procedentes ou
não” (in O Juiz e a Função Jurisdicional, p. 350).
Esta Corte, aliás, já decidiu que não está o Tribunal
obrigado a “ater-se aos fundamentos indicados pela parte e
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos.
Os requisitos da decisão judicial não estão subordinados a
quesitos. A motivação da decisão, observada a res in
judicium deducta, pode ter fundamento jurídico e legal
diverso do suscitado” (RJTJSP 111/114).
Também não se exige, na matéria, a enumeração de
dispositivos legais, pois a esse respeito já entendeu este
Tribunal: “Do mesmo modo, não cabe esse recurso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2185378-34.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 1564 – JEMM – BABZ
- AFMB
5
matéria cível para o judiciário mencionar qual a lei, ou o
artigo dela, ou da Constituição Federal, etc., que esteja a
aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no sentido legal:
não existe tal pressuposto para a completude do julgamento
cível. Essa subsunção de natureza tópica é assunto para
qualquer intérprete. Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se trabalhe mentalmente com
os conceitos vigentes contidos no sistema jurídico”
(Embargos de Declaração no 147.433-1/4-01-SP, citado nos
Embargos de Declaração no 199.368-1, em que foi Relator o
Desembargador Guimarães e Souza).
Trata-se, em verdade, de mera tentativa de revisão do
julgado pelo mesmo órgão julgador, o que é incabível,
não se podendo atribuir aos embargos de declaração
efeitos meramente infringentes. Se não concorda a parte
com a solução adotada pelo acórdão embargado, deve
fazer uso dos recursos adequados, dentre os quais não se
encontra a via processual eleita.''
Ante o exposto, rejeito os declaratórios.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator